Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716445-82.2020.8.07.0001 APELANTE: REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU, BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES APELADO: BEATRIZ MACHADO CARNEIRO DE ABREU, RACHEL CARNEIRO DE ABREU MARQUES, REGINA MACHADO CARNEIRO DE ABREU DESPACHO Intime-se a apelante-ré, Regina Machado Carneiro de Abreu, para se manifestar sobre a petição e documentos de id. 35533182 e 35533181. P. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora